Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-64.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005117-64.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERIKA DA COSTA MADUREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o ente devedor para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, tomar ciência da petição e documentos de IDs 28069993 e 28069994. Escoado o prazo sem requerimento, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac